Tribunal: TJMT
Processo: 1033119-15.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033119-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Transferência de Preso]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JONATAN DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 050.859.741-23 (AGRAVADO), DENIZE FAUSTINO BERNARDO - CPF: 930.591.671-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA EM CADEIA PÚBLICA. INADEQUAÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO DEVE SE DAR EM PENITENCIÁRIA, CONFORME PRECEITOS DA LEP. RELATIVIDADE DO DIREITO À PROXIMIDADE FAMILIAR. PROVIMENTO DO RECURSO.

I.

Caso em exame

1. Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que autorizou o agravado, condenado à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão por homicídio qualificado, a cumprir pena definitiva em cadeia pública, destinada exclusivamente a presos provisórios, em contrariedade ao art. 87 da Lei de Execução Penal.

II
.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar
(i)
a adequação do cumprimento de pena definitiva em cadeia pública, em detrimento de penitenciária; e
(ii)
a relatividade do direito de cumprimento de pena em local próximo ao núcleo familiar.

III
.
Razões de decidir

3. A Constituição Federal e a Lei de Execução Penal estabelecem que o cumprimento de pena em regime fechado deve ocorrer em penitenciária, reservando-se as cadeias públicas exclusivamente para presos provisórios, nos termos dos arts. 87 e 102 da LEP.

4. A permanência de condenado em cadeia pública é medida excepcional, justificada apenas por força maior, como a indisponibilidade de vaga no sistema penitenciário, não se constituindo prerrogativa subjetiva do apenado.

5. O direito de cumprir pena próximo à família não é absoluto, devendo ser sopesado com a segurança pública e os interesses da administração penitenciária, consoante jurisprudência consolidada do STJ e STF.

6. No caso, a decisão que manteve o condenado na cadeia pública não apresentou justificativa adequada, revelando-se incompatível com os objetivos ressocializadores e organizacionais do sistema prisional.

IV
.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para autorizar a transferência do reeducando, se necessário, a estabelecimento prisional adequado, observadas as condições de segurança e disponibilidade da Administração Penitenciária.

Tese de julgamento:

"A manutenção de condenado à pena de reclusão em cadeia pública é medida excepcional, admitida apenas em situações de força maior, devendo o cumprimento da pena ocorrer, preferencialmente, em penitenciária, nos termos da Lei de Execução Penal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVIII; LEP, arts. 87 e 102.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 613.769/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.02.2022; TJ-MT, N.U 0002485-96.2016.8.11.0044, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 10.05.2017.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

J
ONATAN DOS SANTOS BARBOSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão de ID 253670185, proferida pelo d. Juízo da 5.ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 2000087-78.2024.8.11.0007, na qual, dentre outras providências,
manteve
o reeducando
Jonatan dos Santos Barbosa
segregado em cadeia pública para o devido cumprimento de pena definitiva, em regime fechado.

Nas razões recursais disponíveis no ID 253670181
, o
Parquet
requer a
reforma parcial da decisão, a fim de viabilizar eventual e futura transferência do agravado para unidade penitenciária estadual
, por ser o estabelecimento indicado para o resgaste de pena de reclusão definitiva em regime fechado e porque é relativo o direito de expiar reprimendas em local próximo aos seus familiares.

Em contrarrazões vistas no ID 253670183
,
o recorrido rechaça a pretensão ministerial e requer seja negado provimento ao agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado
manteve
a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 253670177
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 257602157, opina pelo
provimento do recurso
, pois o cumprimento de pena definitiva de reclusão, em regime fechado, deve se dar em unidades penitenciárias, nos termos do art. 87 da Lei de Execução Penal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
.

Ao que se depreende do Relatório da Situação Processual Executória encartado no SEEU, que o recorrido
JONATAN DOS SANTOS BARBOSA
cumpre a pena privativa de liberdade de
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime fechado, pela prática do crime previsto
no art. 121, § 2.º, do Código Penal
, apurado nos autos da ação penal n.º 0005906-06.2019.8.11.0007, cujo trânsito em julgado ocorreu em
18/04/2022
.

Extrai-se do executivo de pena que o recorrente foi preso para o cumprimento da pena e, sem delongas, pleiteou a
prisão domiciliar humanitária
, ao argumento de que era o único responsável pelos cuidados com os seus genitores, tidos por idosos e enfermos, formulando, subsidiariamente, o pedido de
cumprimento de pena definitiva na cadeia pública da Comarca de Alta Floresta - MT
, diante das notícias de que seria transferido para penitenciaria situada em Sinop ou Cuiabá.

A seu turno, autoridade judiciária
deferiu parcialmente
a pretensão defensiva, pois, a despeito de ter negado a prisão domiciliar humanitária,
autorizou a permanência do reeducando na cadeia pública, sem expor qualquer fundamentação neste ponto
, consoante se depreende do excerto em destaque:

“(...) À luz do exposto,
INDEFIRO
o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa. Determino que seja elaborado cálculo de pena constando: [i] 01/07/2024 como data-base para os cálculos da execução penal; [ii] 2/5 (dois) quintos para fins de progressão e 2/3 (dois terços) para o livramento; [iii] detração do período de prisão provisória (04/03/2020 a 28/07/2021).

Sem prejuízo, o recuperando deverá ser mantido na Cadeia Pública local. Oficie-se a Cadeia Pública
”
(
sic
– ID 253670185 - Pág. 2).

Nesse contexto, o Ministério Público almeja a
reforma parcial da decisão, a fim de viabilizar eventual e futura transferência do agravado para unidade penitenciária estadual
, por ser o estabelecimento recomendado para o resgaste de pena de reclusão definitiva em regime fechado, e porque é relativo o direito de resgatar reprimendas em local próximo aos seus familiares.

A pretensão
merece
ser acolhida.

Como é cediço, a Constituição Federal dispõe em seu art. 5º, inc. XLVIII, que a pena deverá ser cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado.

Nesse viés, tem-se que as
penitenciárias
se destinam aos condenados à pena de reclusão, em regime fechado, e, por sua vez, as
cadeias públicas
aos presos provisórios, que são aqueles recolhidos ao cárcere em razão da prisão em flagrante, temporária ou preventiva, nos termos dos artigos 87 e 102, ambos da Lei n.º 7.210/84, cujo teor ora se colaciona:

“Art. 87. A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão, em regime fechado”.

“Art. 102. A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios”.

A despeito das disposições legislativas, é notório que o sistema prisional brasileiro apresenta graves deficiências e não logra êxito no satisfatório atendimento da demanda da população carcerária. Por essa razão, em algumas regiões, há presos condenados em caráter definitivo em cadeias públicas, circunstância a qual decorre exclusivamente de situação de força maior e da realidade vivenciada, não se traduzindo, pois, em prerrogativa a ser exercida pelo apenado.

Nesse sentido se pronuncia Renato Marcão, em sua obra
“Curso de Execução Penal”,
13ª edição, revisada, ampliada e atualizada, Editora Saraiva, 2015:

“
Embora a literalidade da lei seja clara,
sabemos que cadeias púbicas estão repletas de condenados definitivos,

com superlotação, gerando grave situação de risco
. Entretanto, o recolhimento de condenado em tais estabelecimentos, conforme se tem entendido,
constitui motivo de força maior, gerado pelo congestionamento do sistema
(...).”

Na mesma toada este e. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
O art. 87 da Lei nº 7.210/1984 determina que a penitenciária se destina ao condenado à pena de reclusão, em regime fechado
,
não se tratando de prerrogativa do reeducando ou do juízo a permanência de pessoa condenada por sentença transitada em julgado em locais destinados aos presos provisórios, respeitando os direitos assegurados aos reeducando nos termos do art. 83 da Lei de Execuções Penais”
(TJMT - N.U 0002485-96.2016.8.11.0044, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017) – destaquei.

Para além disso, é firme o entendimento de que
o cumprimento da pena em local próximo aos familiares não se trata de direito absoluto e irretorquível do penitente
, cabendo a análise do d. magistrado competente quanto à conveniência da medida, visto que
não se constitui em direito subjetivo e exorbita a esfera exclusivamente judicial
, devendo ser harmonizado com a necessidade e os interesses da Administração Penitenciária e a segurança pública.

Nesse sentindo é a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“(...) 4. "
O direito do preso de ter suas reprimendas executadas onde reside sua família não é absoluto, cabendo ao magistrado fundamentar devidamente a sua decisão, analisando a conveniência e real possibilidade e necessidade da transferência, definindo sobre o cumprimento da pena em local longe do convívio familiar
." (AgRg no HC n. 613.769/DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)”.
(STJ - AgRg no HC n. 886.353/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.) – Destaquei.

“(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o pedido de transferência do apenado para cumprir pena em estabelecimento penal próximo ao seu meio social e familiar não é direito absoluto do réu, podendo o juiz ou o Tribunal de origem indeferir o pleito, desde que de forma fundamentada
” (STJ - AgRg no HC 411.901/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019) – Destaquei.

In casu
, ressai inconteste que o recorrente cumpre pena definitiva no âmbito da cadeia pública daquela localidade, isto é, em estabelecimento prisional inadequado e não sugerido pelo ordenamento jurídico, encontrando-se, pois, em situação irregular.

Nessa toada, conquanto inexista qualquer notícia formal de que o recorrente será recambiado para unidade prisional adequada, acaso tal medida venha a ser adotada -, seja para resguardar a segurança local, seja para garantir o alcance da finalidade ressocializadora da reprimenda -, é certo que tal
atuação será legítima e não acarretará qualquer constrangimento ilegal ao réu
, notadamente porque a simples presença de familiares naquela localidade não se traduz em motivo suficiente para ali permanecer.

Desta feita, acolhe-se a pretensão acusatória para possibilitar, se necessário e recomendado, a transferência do reeducando para unidade penitenciária disponível, ainda que tal medida cause o seu afastamento do núcleo familiar.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para viabilizar eventual e futura transferência do agravado para estabelecimento prisional adequado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025